Tribunal: TJMT
Processo: 1033044-98.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033044-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 780.304.711-49 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL DE 30% PREVISTO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sandra Cristina de Oliveira contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou que o banco reteve valores superiores a 80% de seus vencimentos mensais, comprometendo sua subsistência, mesmo após a portabilidade da conta-salário para outra instituição. Sustentou que os descontos, relativos a empréstimos vinculados à conta corrente, ultrapassavam o limite legal de 30% da remuneração líquida, e requereu a restituição em dobro dos valores, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 aos descontos efetuados diretamente em conta corrente oriundos de empréstimos bancários comuns, com autorização expressa do mutuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os descontos questionados decorrem de contrato de mútuo bancário comum com cláusula de débito automático em conta corrente, expressamente autorizado pela mutuária, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento.

4.

A Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a contratos de crédito consignado com desconto direto na folha de pagamento, não sendo possível estender sua limitação percentual aos empréstimos comuns com débito em conta corrente.

5.

A autorização expressa do correntista para o débito em conta corrente descaracteriza qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, que atua no exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), firmou o entendimento de que os descontos bancários autorizados em conta corrente são lícitos e não se sujeitam à limitação de 30% da remuneração líquida.

7.

Ausente demonstração de vício contratual ou abuso por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que autorizado previamente pelo mutuário.

2.

Não se aplica, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 aos contratos de crédito bancário com débito automático em conta corrente.

3.

A existência de cláusula contratual autorizando o débito em conta corrente legitima os descontos realizados, afastando o dever de indenizar ou restituir valores ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; CC/2002, art. 188, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, Tema 1.085, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021; TJMT, N.U 1000596-43.2021.8.11.0100, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.11.2023, DJE 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sandra Cristina de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salários c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto desconsiderou os elementos probatórios constantes nos autos que demonstram a responsabilidade da instituição financeira quanto à concessão de múltiplos empréstimos sem a devida análise da capacidade de pagamento.

Afirma que percebe seus vencimentos diretamente por meio do banco recorrido, sendo inequívoco que este detinha total acesso às suas informações financeiras, incluindo a existência de diversos descontos em folha, empréstimos consignados e outras obrigações mensais vinculadas à sua conta.

Assegura que a conduta do banco violou os deveres atinentes à boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação, cautela e lealdade, ao continuar liberando créditos sem observar os princípios da função social do contrato e do crédito responsável.

Sustenta que os descontos mensais realizados superavam o limite de 30% da sua remuneração líquida, comprometendo sua subsistência e violando frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a instituição financeira, ciente de sua margem consignável já comprometida, ainda assim continuou a celebrar contratos de crédito consigo.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecer a abusividade dos descontos superiores a 30% (trinta por cento) de sua renda, bem como determinar a devolução em dobro dos valores que, no seu entender, foram retidos indevidamente.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 266047297).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Sandra Cristina de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salários c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que
Sandra Cristina de Oliveira
ajuizou a presente demanda contra
o Banco do Brasil S/A
, alegando que, embora tenha solicitado portabilidade de sua conta-salário para instituição diversa (Sicredi), o Requerido reteve indevidamente mais de 80% de seus vencimentos mensais durante dois meses consecutivos, transferindo à nova conta apenas pequeno valor residual, insuficiente para atender às suas necessidades básicas.

Pontuou que reconhece a existência de contratos de empréstimos firmados com o banco réu, inclusive na modalidade consignada, mas que tal fato não autoriza a retenção de quantia superior a 30% do salário líquido, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção do mínimo existencial.

Argumentou que a conduta da instituição financeira é arbitrária, abusiva e lesiva, especialmente diante do caráter alimentar dos valores retidos.

Asseverou que a retenção de verba alimentar sem autorização do correntista configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] g) A devolução dos valores descontados ser restituídos em dobro (R$ 20.105,88) ou caso de não ser o entendimento de Vossa Excelência seja restituído de forma simples (R$ 10.052,94), devidamente atualizado.

Valor em dobro:), devendo em caso de continuar os

descontos, ser apurados no momento da restituição.

h) Sejam julgados procedentes os pedidos, a fim de

cessarem tais descontos indevidos, e ainda, a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) a título de danos morais; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Em sua peça de ingresso a parte autora assevera que está inadimplente com a parte requerido, entendendo que os descontos efetuados pela parte ré deveriam se limitar a 30% (trinta por cento) de seu rendimento, de forma a preservar o mínimo existencial.

Com relação aos contratos de empréstimos, é preciso distinguir a modalidade com desconto em folha de pagamento, regulado pela Lei nº 10.820/03, e o empréstimo vinculado diretamente à conta corrente do devedor.

Quanto à primeira espécie de empréstimo, tem-se um contrato por meio do qual o devedor autoriza o credor a descontar diretamente de sua renda, seja salário, seja proventos de aposentadoria, o valor correspondente à parcela do mútuo contratado.

Cumpre destacar que tal negócio, por conferir maior segurança às instituições financeiras, em regra, apresenta maiores benefícios ao devedor, inclusive com taxas de juros menores.

Não se admite, contudo, que o consumidor nestes casos disponha da integralidade de seus rendimentos, impossibilitando-o de prover seu próprio sustento. Assim, de forma a preservar a dignidade da pessoa humana, a Lei nº 10.820/03 instituía a limitação de desconto em 30% da remuneração líquida do devedor.

Por isso, exige-se que a instituição financeira, antes da contratação, verifique se o consumidor possui margem consignável que lhe permita assumir a prestação contratada.

De outro norte, o contrato de empréstimo vinculado à conta corrente do devedor, tal como aqueles discutidos nesta lide, trata-se de negócio distinto, visto que nestes casos o desconto não incide diretamente sobre o salário ou proventos de aposentadoria do consumidor.

Ao revés, o contrato tem como fundamento a relação do banco com o correntista, não sendo possível às demais instituições financeiras ter acesso a estas informações.

Assim, a entidade financeira, ao fornecer um empréstimo com desconto em folha, tem o dever de analisar a margem consignável do consumidor, todavia, esta mesma instituição não tem acesso às informações de sua conta corrente, tampouco de eventuais empréstimos vinculados a esta conta.

Ora, admitir que se incluam os empréstimos diretos em conta na limitação imposta pela Lei nº 10.820/03 prejudicaria a segurança jurídica, bem como violaria a boa-fé que rege as relações negociais.

No caso dos autos, percebe-se que a requerente ajuizou demanda visando discutir apenas os empréstimos vinculados a sua conta corrente - não consignados, portanto.

Todavia, como já dito, não se admite a aplicação do mesmo regramento previsto para o empréstimo consignado àqueles mútuos celebrados com desconto direto da conta corrente.

[...]

No caso dos autos, o documento de crédito que dá lastro ao pedido é – Contrato de Abertura de Crédito Rotativo CDC Automático, portanto, totalmente alheio à pretensão posta à liça.

Portanto, certo é que não se pode reconhecer como indevidos os descontos efetuados pela parte requerida na conta corrente da requerente e, não tendo havido qualquer ato ilícito, inexiste dever de indenizar ou de restituir o indébito.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, promovida por SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 133094869.

Contra a sentença, Sandra Cristina de Oliveira interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

De início, cumpre assinalar que os descontos impugnados nos autos decorrem de contrato de mútuo bancário comum, firmado com expressa autorização da autora para que as parcelas fossem debitadas diretamente em sua conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil S/A, anteriormente utilizada para o recebimento de seus vencimentos.

Ressalte-se que, embora a autora tenha posteriormente optado pela portabilidade de sua conta-salário para outra instituição financeira, os lançamentos questionados referem-se a valores debitados pela própria instituição contratada, no âmbito da relação bancária mantida com a Recorrente, não havendo nos autos demonstração de que se tratavam de empréstimos consignados em folha de pagamento.

Trata-se, pois, de hipótese distinta daquela regulada pela Lei n. 10.820/2003, que disciplina os contratos de crédito consignado, cujas parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou proventos do tomador, antes mesmo de sua disponibilização em conta bancária.

A controvérsia, portanto, cinge-se a apurar se, diante da contratação de mútuo bancário com cláusula de débito automático em conta corrente, é possível aplicar, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei n. 10.820/2003, ou se, ao contrário, por se tratar de modalidade contratual distinta, prevalece a regra geral da autonomia privada, especialmente quando presente autorização expressa e específica do correntista para a forma de pagamento pactuada.

Pois bem. No caso dos autos, restou incontroverso que os descontos questionados pela parte apelante decorreram de contrato de mútuo bancário comum, em que houve expressa autorização para que o pagamento das parcelas se efetivasse mediante débito automático em sua conta corrente. Trata-se, portanto, de modalidade contratual distinta daquela disciplinada pela Lei n. 10.820/2003, a qual trata do empréstimo consignado em folha de pagamento.

A distinção entre essas duas figuras contratuais é de suma relevância, na medida em que somente na hipótese de consignação em folha — em que os valores são descontados diretamente da remuneração do devedor, antes mesmo de ingressarem em sua disponibilidade — é que se admite, por imposição legal, a limitação do desconto a um percentual fixado sobre os rendimentos líquidos, justamente para resguardar o mínimo existencial.

De outro lado, os contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente se fundam na
livre manifestação da vontade das partes
, tratando-se de faculdade conferida ao mutuário para facilitar a amortização da dívida assumida. Nessas hipóteses, o desconto das prestações ocorre sobre valores que já ingressaram na conta bancária do tomador do empréstimo, e somente é efetivado mediante autorização prévia e expressa deste, observada a existência de saldo suficiente para tanto.

Não se trata, portanto, de retenção arbitrária ou constrição indevida de verba alimentar, uma vez que o banco não atua como autoridade impositiva, mas apenas cumpre a ordem contratual autorizada pelo correntista, no exercício de sua autonomia privada.

Nesse contexto, embora seja inegável a necessidade de proteção do salário como verba de natureza alimentar — em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade —, não se pode equiparar o desconto em conta corrente autorizado voluntariamente ao mecanismo de consignação em folha, por se tratar de operações de natureza jurídica diversa.

Nesse contexto, convém destacar que, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, submetidos ao rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica constante do Tema 1085, consolidando o entendimento de que: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.”

A propósito, este Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como bem fixado na sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente
" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). (N.U 1010527-48.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, publicado no DJE 07/04/2025).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LIMITE PREVISTO NA LEI Nº 10.820/2003. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, determinando a limitação dos descontos de empréstimos a 30% da renda líquida do autor, a restituição de valores retidos além desse limite e a condenação por danos morais no valor de R$ 4.236,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, no qual há autorização expressa para desconto automático em conta corrente utilizada para recebimento de salários, é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que regula o crédito consignado em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, firmou a tese do Tema 1.085, estabelecendo que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003. 4. No presente caso, os descontos foram realizados com autorização expressa do autor, não configurando retenção indevida de salário, mas exercício regular do direito do credor, conforme art. 188, inciso I, do Código Civil. 5. Ausente a comprovação de abuso ou ilegalidade nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito ou reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, julgando improcedente a ação.

Tese de julgamento: "São legítimos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003."

(N.U 1000355-13.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 05/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA EXTENSÃO DA LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AOS PACTOS DE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR PACTUADOS ELETRONICAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO - DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA DO MUTUÁRIO EXPRESSAMENTE CONVENCIONADOS - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE – EMPRÉSTIMOS LIBERALMENTE PACTUADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPOSSÍVEL - DANO MORAL INEXISTENTE –DEDUÇÕES QUE CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ.

Logo, sendo legítimas as deduções de parcelas de empréstimos em conta bancária da mutuária, tal como lhe autoriza o inciso I do art.188 do CC/2002, não há se falar em repetição de possível indébito, muito menos em reparação a título de indenização por danos morais. (N.U 1000596-43.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

É de se ressaltar que, a conta corrente, por sua natureza, constitui instrumento de movimentação e administração de numerário, sobre o qual incidem lançamentos autorizados pelo próprio titular, sem que se promova qualquer individualização ou rastreamento da origem dos valores nela depositados.

Ademais, estando os descontos legitimamente convencionados entre as partes e regularmente executados nos moldes pactuados, configura-se o exercício regular de um direito pela instituição financeira credora, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não havendo qualquer ilicitude que autorize a repetição de valores a título de indébito. Tampouco se vislumbra qualquer abuso ou arbitrariedade que justifique a reparação por danos morais, sobretudo diante da ausência de demonstração de que a conduta do banco tenha ultrapassado os limites do mero inadimplemento contratual ou causado abalo concreto à esfera pessoal da Recorrente.

Dessa forma, não havendo prova de vício na formação dos contratos, tampouco de prática abusiva por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência, porquanto os descontos realizados encontram respaldo contratual, foram previamente autorizados e não se sujeitam à limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, inaplicável à espécie.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025